Tribunal: TJES
Processo: 5004092-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004092-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO CANDIDO MACIEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 22/06/2022

O SR. ADVOGADO LUIZ MATUSOCH JÚNIOR:-

Boa Tarde V.Exas., cumprimentando o desembargador William Silva, relator do presente Habeas Corpus, e também, cumprimentando as ilustres desembargadoras presentes.

Excelências!

O que traz hoje a defesa, a essa Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, trata-se de HC, impetrado pelo Sebastião Cândido Maciel, em fase de ato decisório de juiz da 2ª Vara Criminal, de Pancas, Espírito Santo, que indeferiu o pedido de liberdade provisória feito de forma oral, em audiência dos autos colacionados, as fls. 126, que é o pregão, 127 que é o registro ocorrido em abril/2022. O paciente, ele responde aos art. 147 caput, 147 A, parágrafo 1º, inciso II, que configura ameaça e perseguição, ambos do Código Penal, com incidência da Lei 11.342/2006 e artigo 12 da lei 10.826/2003.

A prisão preventiva teve como fundamento os artigos 311, 312, 313, inciso III, do Código Processo Penal.

Excelência para ser objetivo e claro, nas minhas alegações, o paciente já está preso, provisoriamente, por 120 dias desde o dia que foi feito o pedido oral da liberdade provisória, consta 57 dias, hoje 58 dias.

Segundo, além da prisão preventiva em excesso, temos também, que o paciente para tentar ver a sua liberdade, novamente, mudou de empregador, por que é trabalhador rural, então mudou de emprego, mudou de residência. Além disso, a sua união com a sua ex-cônjuge, que é vítima dos presentes autos de primeiro grau, conviveu com ela por 25 anos, tendo, por mais que, pelas intempéries, teve cinco filhos, tendo um menor, com 12 anos de idade atualmente.

Repetindo, o paciente é primário, não possui antecedente, com a idade de 67 anos, Sendo que, sempre foi pessoa honesta, conhecida em Pancas como trabalhador, nunca foi pessoa infame, nunca teve desentendimentos com a justiça, não tem vícios com drogas, drogas ilícitas. Sempre foi conhecido antes dos fatos recentes como trabalhador, como uma pessoa honesta, e hoje, com os fatos recentes é segregada sua liberdade.

Não querendo entrar nas águas profundas do mérito, se houve o descumprimento, se houve a ameaça, como houve a ameaça, por mais que possa se confundir o mérito desse Habeas Corpus e o mérito dessa ação penal, nós queremos, principalmente, mostrar aqui as condicionantes que foram alterados: Local, trabalho, emprego, 120 dias, repetindo 120 dias desde fevereiro desse ano.

Além disso, o que mais ele precisa fazer? Temos, então, em vista que não há mais nada que ser feito.

Entendo, que em um processo como esse, as duas partes estão aflamadas, tanto vítima quanto o autor. Mas se esperarmos a boa vontade da vítima, com todo respeito à vítima, de falar está tudo bem, não precisa mais de medida protetiva, nunca, nunca isso irá acontecer. No mundo das ideias, isso é impossível acontecer.

Então, alegando todas essas condicionantes vemos que não há mais nada a ser feito, não há mais nada a ser feito, o pedido foi feito de forma oral e foi indeferido de forma oral pelo magistrado de primeiro grau.

Além disso, as medidas cautelares adversas da prisão, elas não foram suficientes, mas não foram por que foi o máximo a ser feito, mas por que foram o mínimo a ser feito, somente os incisos três e quatro foram aplicados, que foi a distância de 200 m da vítima, além da proibição de manter contato, que foi observado pelo autor, pelo paciente.

Ele entrou em contato com seus filhos, e posteriormente, o famoso telefone sem fio, desculpa a informalidade, mas a vítima ficou sabendo que ele iria atentar contra a vida dela de alguma maneira, e de forma alguma foi feito, nenhum momento a integridade física da vítima foi afetada, a vítima nunca foi lesada fisicamente, psicologicamente, aí tem que ser feito, dentro dos autos de primeiro grau, por que é mérito, não são os presentes Habeas Corpus.

Vemos que a vítima está abalada? Com certeza, com certeza, psicologicamente, sem maneira nenhuma, até então se não tivesse não tinha medida protetiva.

Mas, humildemente, o que eu quero requerer a vossas excelências, e argumentar com vossas excelências, é que as condicionantes foram, foram mudadas, por mais que possa haver, anteriormente, algum perigo, após quatro meses podemos ver que há uma mudança, que se não sabemos nem o dia de amanhã, ainda mais do que acontecera daqui a quatro meses.

Então passado esse tempo, e mudando local, por que o local informado de residência é diferente, o local hoje, de residência e trabalho, por que o paciente é trabalhador rural, meeiro, de uma lavoura de 8 mil pés de café Conilon, trabalhando, atualmente, no Sitio Recanto do Prata, Córrego São José Pequeno, zona rural de Pancas.

Outra alegação que foi feita, dentro do Habeas Corpus, foi sobre a dimensão territorial da cidade. Não quero aqui falar que em pancas é impossível obedecer a uma medida protetiva, não, não é isso que eu quero dizer. No processo foram estipulados 200 metros, 200 metros, excelência, a olho nu, consegue ver uma pessoa.

Em uma cidade, com a condição de Pancas, é uma cidade diferente de uma cidade com a grande Vitória, como até mesmo Colatina, que é vizinha de Pancas.

O paciente é aposentado, recebe seu benefício no Banco do Brasil, que é na principal da cidade. O trabalho da vítima é na rua de baixo do Banco do Brasil, então uma vez por mês, pode haver um possível engano. E nas alegações, nos autos de primeiro grau, há o relato de importunação, porque ela viu o paciente pela cidade, inevitável, toda cidade de interior você pode ver, as pessoas são feitas de rotina, e não podemos pedir para vitima trocar de trabalho e nem muito menos o paciente trocar de banco de cidade. De outro modo a feira da cidade fica na rua da do trabalho da vítima, a vítima cuida de um lar de idosos, sendo que a empregadora faleceu, tendo somente o patrão vivo.

Então as condições, elas mudaram. Há a vontade do paciente de mudar de acabar com isso? Sim. Há alteração de trabalho? Sim, houve também. Há o tempo que houve a prisão foi obedecido, foi, vamos dizer, passou-se um tempo para ele refletir das suas ideias, não que a prisão preventiva tenha a função ressocializadora, não querendo dizer isso. Mas há o tempo para ele repensar as suas ideias? Com certeza.

Então, humildemente, peço a vossas excelências que reconsidere essa prisão preventiva, que seja decretada sua liberdade provisória e responda em liberdade.

Tendo em vista disso, que peça seja cumulativa as medidas adversas da prisão, do artigo 319, que seja feita monitoração eletrônica, que não foi feita, então como se pode haver monitoramento do paciente, monitoração eletrônica, tornozeleira eletrônica. Recolhimento domiciliar no período noturno, outra situação, dentro dos autos a vítima alegou que o ente estava durante o período da noite perto da sua residência, mas não tinha esse inciso dentro dos autos, dentro da medida protetiva. Então, cumulativamente, a defesa requer, as vossas excelências, que seja feito o recolhimento domiciliar, tendo em vista que ele tem emprego fixo e moradia fixa.

Além disso, tem que se continue proibição de ausentar-se da comarca, por mais que é zona rural, ainda é dentro do município de Pancas, e também que seja feito o inciso I, que é o comparecimento periódico em juízo, tendo visto, que ali ele estaria voltado pela justiça e orientado a todo o momento por ser a justiça, chefe de cartório, estaria ali se apresentando, e também o juiz estaria monitorando o seu o seu espaço.

Além disso, a Lei 11340/2006, o seu artigo, artigo 20 parágrafo único: O juiz revogara a prisão preventiva no curso do processo verificado a falta de condicionantes, se a falta de condicionantes, houve alteração de condicionantes, então não se há a ausência também do artigo 312, e não se há necessidade mais da prisão preventiva.

Além disso, a Lei 11.340, ela tem no seu artigo 22, inciso VII, que fala, que os agressores eles pode haver o seu acompanhamento psicossocial, por meio do CRAS, CREAS ou medidas administrativas, ele pode ter o seu acompanhamento psicossocial, e não seu abandono em cárcere, porque se nós condicionarmos, até a ausência de perigo, até que momento que ele vai ficar preso, para sempre? Até as grades serem trocados por oxidação.

Então com todo respeito vossas excelências, e com as alegações feitas, agradecendo a oportunidade uma honra estar perante a presença de vossas excelências, requerer as medidas alternativas da prisão e se possível cumulativas.

Obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA(RELATOR):-

Respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SEBASTIAO CANDIDO MACIEL em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Pancas-ES que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram que a decisão atacada contém fundamentação genérica, que não há evidências de que o Paciente voltará a delinquir ou se evadirá da Comarca. Disse, ainda, que não tinha como não descumprir a medida de afastamento de sua ex-convivente em razão da limitação territorial do Município de Pancas.

Em sustentação oral, o Impetrante fez as seguintes afirmações acerca do caso:

Não querendo entrar nas águas profundas do mérito, se houve o descumprimento, se houve a ameaça, como houve a ameaça, por mais que possa se confundir o mérito desse Habeas Corpus e o mérito dessa ação penal, nós queremos, principalmente, mostrar aqui as condicionantes que foram alterados: Local, trabalho, emprego, 120 dias, repetindo 120 dias desde fevereiro desse ano.
Além disso,
o que mais ele precisa fazer?
Temos, então, em vista que não há mais nada que ser feito.
Entendo, que em um processo como esse, as duas partes estão aflamadas, tanto vítima quanto o autor. Mas
se esperarmos a boa vontade da vítima, com todo respeito à vítima
, de falar está tudo bem, não precisa mais de medida protetiva, nunca, nunca isso irá acontecer. No mundo das ideias, isso é impossível acontecer.
Então, alegando todas essas condicionantes vemos que não há mais nada a ser feito, não há mais nada a ser feito, o pedido foi feito de forma oral e foi indeferido de forma oral pelo magistrado de primeiro grau.
Além disso, as medidas cautelares adversas da prisão, elas não foram suficientes, mas não foram por que foi o máximo a ser feito, mas por que foram o mínimo a ser feito, somente os incisos três e quatro foram aplicados, que foi a distância de 200 m da vítima, além da proibição de manter contato, que foi observado pelo autor, pelo paciente.

Em contraste com essa fala, verifico que a narrativa apresentada pela vítima dá conta de que o Paciente,
mesmo após ter contra si medidas protetivas para preservação da integridade da vítima
, procurou a vítima em seu local de trabalho e passou a noite vigiando sua casa.
Tendo pedido auxílio à Polícia, esta foi até o local encontrando o Paciente dentro do carro e resistente às investidas policiais
. Tendo sido abordado, assumiu ter em sua residência duas espingardas, além de 28 (vinte e oito) cartuchos deflagrados, além de um pote de pólvora e outro contendo chumbos.

Além disso, a patroa da vítima teria dito que o Paciente procurou por esta em seu local de trabalho e
o filho do casal apresentou declaração dizendo que seu pai estava no local no dia dos fatos e que ele sempre faz ligações com ameaças à sua mãe
.

O processo tem seu trâmite regular, com denúncia recebida em 22 de março de 2022. De fato, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória contém fundamentação lacônica - porém não genérica. A decisão está seguramente embasada na leitura dos fatos à luz da jurisprudência do STJ segundo a qual:

A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (RHC n. 102.643/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). (RHC 161.173/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Tendo sido constatada a reiteração do Paciente na violação das medidas protetivas anteriormente expedidas, é preciso que se resguarde a integridade física da vítima. As provas juntadas até o momento apontam para uma obstinação do Paciente em relação à vítima, o que fez com que o MP o denunciasse não só pela ameaça, mas também pela conduta da perseguição (rectius, stalker). Não há, na impetração, elementos que afastem a conclusão apresentada pelo Juízo.

Respondendo à pergunta formulada pelo Impetrante: há muito o que ser feito e o que toca ao Judiciário neste momento é a manutenção da prisão preventiva do Paciente pois, diante do cenário apresentado (que pode se confirmar, ou não, durante o curso da ação penal), o direito da vítima a ter e manter sua integridade se sobrepõe ao direito do Paciente de ir, vir e agredir.

Os dados oficiais nos mostram o cenário maior onde se insere esse tipo de crime. Primeiramente, registro que no ano de
2021
, 38 (trinta e oito) mulheres foram mortas em razão de violência de gênero no Espírito Santo. Em outro registro, os dados deste ano de
2022
da Secretaria Estadual de Segurança do Espírito Santo informam que o número de boletins de ocorrência que envolvem agressões às mulheres aumentou em 12% (doze porcento).

No site da Senadora da República Leila, responsável pela propositura do texto aprovado da Lei 14.132/21, que instituiu o crime pelo qual o Paciente ora é acusado, encontra-se um dos seguintes fundamentos para a mudança da legislação:

Levantamento do Stalking Resource Center, aponta que
54% das vítimas de feminicídio reportaram à polícia estarem sendo ‘stalkeadas’ antes de serem assassinadas por seus perseguidores
(https://leiladovolei.com.br/agora-e-lei-planalto-sanciona-lei-do-stalking/).

Por fim, como reforçado pelo Juízo nas informações prestadas:

Por outro lado, em consulta ao sistema E-jud, constatei que além da ação penal supra, o Paciente também figura como réu nos autos de n.º 0000098-97.2022.8.08.0039 e n.º 0000475- 05.2021.8.08.0039, ambos tendo como vítima a Sra. MARCIA FERREIRA SOUZA.

Diante das razões expostas, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E À VIDA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. Verificada a reiteração do descumprimento de medidas protetivas, o suposto agressor deve ser submetido à prisão preventiva em prol da integridade física da vítima.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.